Tribunal: TJSP
Processo: 2306350-57.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-24
Data de publicação: 2025-05-24

Ementa:
Justiça Gratuita. Pessoa física. Aplicação do § 3° do artigo 99 do CPC. Contexto dos autos que autoriza a concessão do benefício. Desnecessidade na espécie de juntada de nova procuração e de formulação de prévio pedido administrativo para a propositura da demanda. Recurso provido.